Tribunal: TJES
Processo: 5000769-45.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000769-45.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CONSTANCIA DOMINGOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (DIFERENÇAS SALARIAIS – 13º E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE MÉDIA DE PRODUTIVIDADE), intentada pela sobredita parte requerente em face dos requeridos em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3039380) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, rejeito a questão prejudicial suscitada pela Recorrida que alegou ausência de dialeticidade. Na sistemática dos Juizados Especiais, é temerário utilizar tal argumento para não se conhecer de Recurso quando é possível identificar a irresignação do Recorrente no conjunto das razões recursais, sendo precisamente este o caso.

Quanto ao mérito, a celeuma posta gira em torno de se decidir se a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 1.307/2013 seria verba de natureza permanente que integra a remuneração ou verba transitória. Sendo verba de natureza permanente e integrando a remuneração, deveria ocupar a base de cálculo de férias e 13º, o que levaria à inconstitucionalidade do art. 34 da referida Lei. Sendo verba de natureza transitória, estaria correto o cálculo na forma já praticada pelo Município.

Verifico que houve pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido art. 34 da Lei 1.307/2013, e que o pedido não foi expressamente decidido pelo Juízo da origem. Entendo que essa manifestação é essencial para se decidir a questão posta, pelo que passo a analisar esse ponto.

A Lei Municipal nº 1.307/2013 do município de São Mateus, institui a Gratificação de produtividade fiscal nos seguinte termos:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores fiscais e aos demais servidores (estável ou efetivo), como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nos termos desta Lei.

Pela leitura do instrumento normativo em questão, depreende-se que o objetivo da rubrica é incentivar maior eficiência do serviço público por meio de concessão de gratificação vinculada à produtividade individual ou coletiva. A gratificação funciona, então, como recompensa por produtividade, e não como contraprestação regular pelos serviços comuns dos cargos.

Essa linha de raciocínio se consolida ao se analisar que a referida Lei prevê critérios de pontuação (positiva ou negativa) para que seja calculada a produtividade. Além disso, prevê hipóteses em que o servidor não faz jus ao recebimento da rubrica, como a nomeação para cargo comissionado ou lotação em setor não previsto na norma.

Esse quadro denota que, embora paga mensal e continuamente aos servidores que atendam aos critérios da referida lei, a verba não tem caráter permanente que a faça ser considerada remuneração, mas caráter transitório e vinculado à produtividade individual ou coletiva. Desse modo, não integra o conceito de remuneração previsto no art. 41 da Lei nº 8.112/1990, pelo qual a remuneração contempla o vencimento do cargo efetivo acrescido das verbas pecuniárias permanentes, sendo permanentes, nesse caso, aquelas que não podem ser afastadas por nenhum motivo a não ser o desligamento do servidor.

Isto posto, tem-se que o art. 33 e o art. 34 da Lei 1.307/2013 estabelecem que a Gratificação por produtividade nela prevista não integra os vencimentos e não será computada na base de cálculo de férias e 13º. Como dito, a questão posta gira em decidir se essa previsão seria inconstitucional e, pelos argumentos até aqui delineados, a resposta é negativa.

O art. 7º, XVII da CF/88 prevê que o abono de férias deve ser calculado sobre o salário normal. Sendo a gratificação de produtividade verba de natureza transitória, a mesma não faz parte do salário normal, considerando-se aqui salário como sinônimo de remuneração (vencimento + verbas permanentes).

No mesmo sentido, o art. 7º, VIII, da CF/88 prevê que o décimo terceiro salário deve considerar a remuneração integral e, como a gratificação aqui discutida é verba de natureza transitória, a mesma não integra a remuneração.

Portanto, entendo que o art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 é constitucional e, portanto, ao não considerar a gratificação de produtividade na base de cálculo de férias e 13º o município de São Mateus age nos limites da legalidade.

Desse modo, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.